Tribunal: TJSP
Processo: 2256411-74.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de entorpecente – Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão de aspectos da dosimetria já analisados em segunda instância – Descabido o manejo da via rescisória, sem nenhum adminículo probante novo, para desconstituir condenação transitada em julgado, como se fosse

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de entorpecente – Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão de aspectos da dosimetria já analisados em segunda instância – Descabido o manejo da via rescisória, sem nenhum adminículo probante novo, para desconstituir condenação transitada em julgado, como se fosse nova apelação – Inexistência de erro judiciário. Ação revisional julgada improcedente.